Tribunal: STF
Processo: HC 265572
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.875.509/SE, submetido à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Narra a peça acusatória: “(...) em 25 de março de 2015, por volta das 14h no Bairro Luzia, o denunciado THIAGO CASTRO CRUZ MARTINS, foi preso em flagrante, por manter em sua guarda para fins de tráfico, na sua residência, 06 (seis) vasos com pés de maconha, 01 (um) cigarro de maconha (peso bruto 1g), 01(um) triturador de maconha, 03 (três) potes de fertilizantes sólidos, 01(um) frasco de fertilizante líquido, 03(três) refletores com reatores, 01 (uma) mesa plástica com branca, 01(uma) mangueira fina transparente, 04 (quatro) lâmpadas e vários potes plásticos vazios, e, o denunciado TARCIO FELIPE SILVA SANTOS, foi preso em flagrante, por manter em sua guarda para fins de tráfico, na sua residência, 03 (três) trouxas de maconha (peso de 45g) e uma balança de precisão digital, conforme auto de apreensão n 29/2015 (fl.08) e Laudo de constatação provisória (fl. 09).(...)”.



    [...]



    Do exame meticuloso das peças que ilustram o in folio, verifico que [...] tanto a autoria quanto a materialidade delitiva dos delitos de tráfico e associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas nos autos.



    Ora, as substâncias apreendidas foram comprovadamente aferidas como sendo entorpecentes, conforme auto de apreensão de fls. 28 e laudo pericial de fls. 136/141, bem como os depoimentos colhidos das testemunhas, especialmente os policiais, os quais chegaram até os Acusados após o recebimento de denúncia anônima pelo Disk Denúncia, a qual dava conta da existência de uma plantação de pés de maconha em cima da laje do edifício Granada, onde residia o réu Thiago. Para melhor esclarecimento colaciono abaixo trechos dos depoimentos colhidos durante a instrução processual:



    [...]



    Tem-se ainda o fato do acusado Thiago haver confessado na delegacia a participação de Tárcio na prática delitiva, na condição de financiador, sendo que na residência deste fora também encontrada pequena quantidade de entorpecente, além de uma balança de precisão, tornando ainda mais evidente o seu papel no cometimento dos crimes a ele imputados. 



    Ademais, repita-se o fato da polícia haver chegado até os acusados através de denúncia anônima, tendo Thiago confessado a propriedade da droga, bem como a sua intenção em construir uma estufa para cultivo da maconha, o que, a meu ver, faz parecer ilógico que tal cultivo fosse única e exclusivamente para consumo pessoal. Nesse sentido entendo em consonância com o juízo de origem quando o mesmo se posiciona:



    [...]



    O contexto probatório, no caso dos autos, demonstra, inclusive, a existência (materialidade) e a autoria do delito de associação para o crime de associação ao tráfico de drogas - artigo 35 da Lei 11.343/2006, tendo em vista, consoante mencionado, o auxílio mútuo na atividade de traficância, demonstrando que havia um vínculo estável e permanente entre os réus, a partir do momento em que, de acordo com as provas acostadas constata-se que o acusado Tárcio financiou a compra dos materiais necessários para cultivo da maconha encontrada na residência do réu Thiago, pelo o que fora apurado nos autos. 



    [...]



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator conheceu para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Na sequência, foi interposto Recurso Extraordinário, ao qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento. Interposto Agravo Interno, a Corte Especial decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “o que se busca com o presente writ é a análise por esta Corte Constitucional da situação concreta do paciente, que teve sua residência invadida por agentes de segurança pública, apreendendo-se pequena quantidade de droga e uma balança, objetos estes que foram utilizados como fundamento para o decreto condenatório em seu desfavor”. Ao final, requer-se “a aplicação do precedente formado no Recurso Extraordinário 635.659 (Tema 506), concedendo a ordem para reconhecer a ilegalidade na condenação do paciente, em posse de 45g de Cannabis sativa, promovendo-se a desclassificação da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o etiquetado no art. 28 da Lei de Drogas”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Portanto, assentada a inviabilidade de revolvimento fático-probatório nesta via processual, e tendo em vista que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida pelas instâncias ordinárias, não se evidencia constrangimento ilegal a ser corrigido.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente